Tribunal: STF
Processo: ARE 1464350
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rejeição de queixa-crime por falta de condição para o exercício da ação penal, com base no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Recurso em sentido estrito. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que não admitiu embargos de divergência opostos de acórdão, o qual negou provimento a anterior agravo regimental deduzido da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos dos embargos de divergência previstos nos arts. 330 e 331 do RI/STF 



    III. Razão de decidir



    4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados.



    5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes.



    6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    7. Acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso extraordinário. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.